Tribunal: TJBA
Processo: 8014713-11.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014713-11.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELINA APARECIDA COUVRE SANCHEZ

Advogado(s)
:
DHONY OLIVEIRA SOUZA, EVA SIQUEIRA MARCHI

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULOS. IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DE CDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e dois veículos registrados fraudulentamente em seu nome, reconhecer a inexigibilidade dos débitos de IPVA, determinar a exclusão dos protestos e cadastros restritivos, bem como condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se são inexigíveis os débitos de IPVA decorrentes de veículos registrados fraudulentamente em nome da autora; e (iii) determinar se o ente público deve ser responsabilizado por danos morais em razão da inscrição em dívida ativa e do protesto da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo, pois realizou a cobrança do débito tributário e promoveu o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa.

4. A prova documental demonstra que terceiros utilizaram indevidamente os dados pessoais da autora para registrar os veículos, conforme boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos, declaração de hipossuficiência e elementos que evidenciam incompatibilidade econômica e geográfica com a aquisição dos automóveis.

5. A ausência de efetiva propriedade dos veículos afasta a ocorrência do fato gerador do IPVA, inexistindo responsabilidade tributária da autora pelos débitos lançados.

6. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta, dano e nexo causal, o que não se verifica quando o prejuízo decorre de fraude praticada por terceiro, sem contribuição da Administração.

7. O fato de terceiro rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar, ainda que tenha havido inscrição em dívida ativa e protesto, quando o ente público não concorreu com ação ou omissão para a prática do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O registro fraudulento de veículo em nome de terceiro afasta a ocorrência do fato gerador do IPVA e torna inexigíveis os débitos tributários correspondentes.

2. O Estado não responde por danos morais decorrentes de fraude praticada por terceiro quando não demonstrada conduta comissiva ou omissiva apta a configurar nexo causal.

3. O fato de terceiro rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil objetiva do ente público.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1697052/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2018, DJe 28.11.2018; TJSP, AC nº 1081699-94.2024.8.26.0053; TJSP, Apelação 4005266-27.2013.8.26.0362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014713-11.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
CELINA APARECIDA COUVRE SANCHEZ
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator